Tribunal: TJMT
Processo: 1037730-73.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037730-73.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCIA DE FATIMA DE LIMA - CPF: 715.629.310-91 (RECORRENTE), GABRIELA LIMA DE MENEZES - CPF: 042.444.291-40 (ADVOGADO), GABRIELA LIMA DE MENEZES - CPF: 042.444.291-40 (RECORRENTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRENTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), GABRIELA LIMA DE MENEZES - CPF: 042.444.291-40 (RECORRIDO), GABRIELA LIMA DE MENEZES - CPF: 042.444.291-40 (ADVOGADO), LUCIA DE FATIMA DE LIMA - CPF: 715.629.310-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO, AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. GABRIELA LIMA DE MENEZES

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1037730-73.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTES: LUCIA DE FATIMA DE LIMA e GABRIELA LIMA DE MENEZES.

TIM CELULAR S.A.

RECORRIDOS: LUCIA DE FATIMA DE LIMA e GABRIELA LIMA DE MENEZES.

TIM CELULAR S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA – RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA APÓS A LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE LUCIA DE FATIMA DE LIMA e GABRIELA LIMA DE MENEZES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE TIM CELULAR S.A CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa de telefonia responsável pela linha telefônica portada indevidamente é legitima para responder pela falha na prestação dos serviços.

A indevida interrupção de serviços telefônicos implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade
e, por isso, há necessidade de indenização.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que ratificou a liminar para restabelecer a linha telefônica, bem como,
condenou a empresa recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em decorrência da indevida portabilidade da linha telefônica, bem como, da indevida interrupção dos serviços de telefonia prestados à parte recorrente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente TIM CELULAR S.A.

1.1.
Preliminar de indeferimento da Justiça Gratuita.

1.2.
Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral.

1.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.

Das razões recursais das partes recorrentes LUCIA DE FATIMA DE LIMA e GABRIELA LIMA DE MENEZES.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

As partes recorrentes LUCIA DE FATIMA DE LIMA e GABRIELA LIMA DE MENEZES pugnaram, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Somente a recorrida LUCIA DE FATIMA DE LIMA e GABRIELA LIMA DE MENEZES apresentaram suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pela aplicação de multa por litigância de má-fé à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.

Pleiteia litigância de má-fé da parte recorrente TIM CELULAR S.A.

Rejeito tal preliminar, que visa à condenação da recorrente por litigância de má-fé, entendo que não merece guarida, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

2.

Das razões recursais da parte recorrente TIM CELULAR S.A.

2.1.

Preliminar de indeferimento da Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrente, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

3.

Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, ficou configurado nos autos o indevido bloqueio
da linha telefônica pré-pago da parte recorrida
.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com essas considerações, entendo que, o bloqueio total da linha telefônica da parte recorrida implicou transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência que, pelo que sinto, em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade
e, por isso, há necessidade de indenização.

3.1.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, será discutida no tópico abaixo.

4.

Das razões recursais das partes recorrentes LUCIA DE FATIMA DE LIMA e GABRIELA LIMA DE MENEZES.

4.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração da verba indenizatória a título de danos morais para a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso da
TIM CELULAR S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
LUCIA DE FATIMA DE LIMA e GABRIELA LIMA DE MENEZES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o valor indenizatório a título de danos morais para quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se ao mais a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente TIM CELULAR S.A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 15% sobre o valor da condenação, deixando de condenar a recorrente LUCIA DE FATIMA DE LIMA e GABRIELA LIMA DE MENEZES
, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023